Tribunal: TJSP
Processo: 1000868-96.2015.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. INCONFORMISMO DO AUTOR COM A NÃO CONDENAÇÃO DO RÉU. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE CHOCA SEU VEÍCULO NA TRASEIRA DE OUTRO. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO NESTA PARTE PROVIDO. A presunção de culpa é do condutor que choca seu veículo na traseira de outro, ou seja, o motorista

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. INCONFORMISMO DO AUTOR COM A NÃO CONDENAÇÃO DO RÉU. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE CHOCA SEU VEÍCULO NA TRASEIRA DE OUTRO. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO NESTA PARTE PROVIDO. A presunção de culpa é do condutor que choca seu veículo na traseira de outro, ou seja, o motorista que abalroa por trás é, em regra, culpado, de modo que o ônus "probandi" é invertido, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa. Desse modo, competia a ele provar que as lanternas traseiras do veículo do autor não estavam funcionando regularmente, bem como que ele transitava em velocidade inferior à permitida para a via. No boletim de ocorrência elaborado pela autoridade policial não consta qualquer observação de que as luzes traseiras não estavam funcionando. Pelo contrário, consta que o estado delas era bom.

APELAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE CHOCA SEU VEÍCULO NA TRASEIRA DE OUTRO. DANOS MATERIAIS. PRETENSÃO DO AUTOR DE SER INDENIZADO PELO VALOR DO SEU VEÍCULO, DESPESAS PARA LIBERAÇÃO E LUCROS CESSANTES. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Requereu o autor a condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos materiais, na importância de R$ 19.135,00 (R$ 13.135,00 referente ao valor do carro e valor dispendido para liberação do veículo e R$ 6.000,00 a título de lucros cessantes). O dano material referente ao valor do veículo (R$ 12.335,00) foi devidamente comprovado através dos documentos juntados aos autos. O valor do veículo deve ser corrigido desde outubro/2015 e os juros de mora devem incidir da citação. A quantia dispendida para liberação do veículo não pode ser ressarcida, pois o veículo do autor foi apreendido em razão do não pagamento do licenciamento. Assim, a culpa pela apreensão do veículo não foi do réu, mas do próprio autor. Os lucros cessantes não foram comprovados. Nenhum documento trazido pelo autor comprova seus ganhos mensais.

APELAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE CHOCA SEU VEÍCULO NA TRASEIRA DE OUTRO. DANO MORAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 10.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO NESTA PARTE PROVIDO. No caso em testilha, não se pode considerar como mero dissabor as frustrações experimentadas pelo autor. As perdas arrostadas na esfera imaterial estão bem demonstradas. Evidente que o evento noticiado nestes autos causou mais que mero aborrecimento ao autor, de modo que deve ser realizada a correspondente reparação. Analisados os autos, o grau de ofensa à integridade física do autor e a particularidade do caso, o arbitramento do dano moral no valor de R$ 10.000,00 mostra-se razoável, pois esta quantia se amolda ao sofrimento e danos corporais suportados pelo autor e está em consonância com outros valores concedidos e mantidos por esta Câmara em casos análogos.